Tribunal: TJPA
Processo: 0000474-19.2005.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000474-07.2005.8.14.0005
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JANDUIR ALVES FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE COISA JULGADA ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. COISA JULGADA. Tendo havido a manutenção da sentença executada em grau recursal, sem o apontamento de qualquer divergência por parte da apelante quanto ao termo final da remuneração e das parcelas de férias e 13º pleiteadas na planilha constante da exordial e definido pela sentença apelada, descabe, na fase executiva, qualquer interpretação extensiva da decisão, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

2. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inocorrência. Pede a parte autora, em contrarrazões, a condenação da apelante às penas de litigância de má-fé, por entender ser o recurso protelatório. A respeito da penalidade da má-fé, já decidiu o STJ: “A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual “(STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, rel. Min. Humberto Martins, j. 22/05/2014, DJe 28/05/2014). Analisando os autos, entretanto, não constato, na aludida conduta da recorrente, quaisquer das hipóteses citadas no art. 80 do CPC/16, que caracterizariam a litigância de má-fé e ensejariam a imposição da pena prevista no artigo 81 da legislação processual.

3. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000474-07.2005.8.14.0005 PJE Z. 3001

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: JANDUIR ALVES FIGUEIREDO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., na fase executória da
Ação de Reparação de Dano causado em acidente de trânsito movida
por JANDUIR ALVES FIGUEIREDO, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Altamira, a qual integrada da decisão proferida em sede de Embargos de Declaração opostos pelo apelado, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id. Num. 598059) manejada pela ora apelante, nos seguintes termos (Id. Num. 598062):

“ Em face do exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração para o fim de esclarecer a contradição havida na sentença de fls. 395 e modificar o dispositivo, para acolher o excesso de execução apenas para excluir os gastos não abrangidos pelo conceito de despesas médico-hospitalares, quais sejam, despesas cartorárias, que totalizam o valor de R$124,00 (cento e vinte quatro reais), assim como determinar o pagamento, pela parte requerida, nos exatos termos da condenação pelo período de 30 (trinta) anos, excluídos os valores referentes a 12 (doze) anos que já foram pagos. Por fim, determino o pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez) honorários advocatícios(Sic).

De mais a mais, mantenho os demais termos da sentença embargada, no que tange a condenação em verbas sucumbenciais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

A impugnante apelou com razões de Id. Num. 598063, pretendendo a reforma da sentença de embargos, alegando excesso de execução, uma vez que a sentença executada não evidenciou o termo final para cálculo da pensão, de modo que entende que deva ser o tempo decorrido desde o acidente até o ano de 2016, ou seja 12 (doze) anos e não de 30 (trinta) anos de pensão como pretende os cálculos da exequente.

Aduz que a exequente/apelada aproveitou-se da lacuna aposta em sentença para elaborar cálculo que lhe favorecesse estabelecendo uma estimativa de 30 anos para cálculo da pensão, conforme pleito na inicial.

Em complemento, assevera que a sentença executada, igualmente não descreve que seja devido férias e 13º salário, de modo que tais parcelas também configurariam excesso de execução.

Pugna, ao final, pelo provimento do apelo, para acolher a impugnação em sua totalidade.

Contrarrazões oferecidas no Id. Num. 598064, nas quais o apelado questionando preliminar também atacada no mérito, afirma que o recurso de apelação ofende coisa julgada material, na medida que pretende a reforma de matéria já transitada em julgado.

Nesse sentido, afirma que a apelante foi vencida em ação de indenização, sendo condenada nos termos propostos na inicial, e que a sentença de primeiro grau restou confirmada por acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça, que alterou tão somente os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 10%, e da remuneração a ser aplicada excluiu os valores recebidos à título de comissão, permanecendo como parâmetro o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) à época do acidente, vigorando pelo prazo de 30 (trinta) anos, conforme disposto na inicial.

Pugna pela aplicação de multa por litigância de má fé, prevista no art. 81 do CPC, uma vez que a matéria discutida diz respeito a coisa julgada.

Os autos foram encaminhados a este Sodalício, onde após regular distribuição coube a relatoria, inicialmente, a Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, a qual em despacho (ID. Num. 3928314) apontou a prevenção deste relator.

Redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do Recurso de Apelação, posto que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Primeiramente saliento que a preliminar contrarrecursal de coisa julgada se confunde com o mérito e junto a este será analisada.

No caso em questão, a apelante foi vencida em ação de indenização por acidente de trânsito, cujo dispositivo final da sentença restou assim redigido:

“Julgo procedente a ação de indenização nos termos propostos ajuizada por JANDUIR ALVES FIQUEIREDO contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A e dou por extinto o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil e condeno a parte ré a pagar ao autor: (1) despesas médicohospitalares se houver, a ser definida em liquidação de sentença, com base nos documentos acostados, quanto às vencidas, e provadas as que se vencerem, incidindo o desconto da importância paga a título de seguro obrigatório se recebido; (2) complemento de renda a título de comissão e salário, desde a data do evento; Incidirão juros de mora legais e correção monetária, a contar: quanto às despesas médicoassistenciais, desde os desembolsos: quanto à pensão, desde a data do fato.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do autor, em vinte por cento do valor total da condenação. ’’

Contra a referida sentença foi interposto recurso de apelação, de minha relatoria, já transitado em julgado, o qual foi parcialmente provido apenas para alterar o valor dos honorários advocatícios (de 20% para 10%) e, da remuneração a ser aplicada, excluir os valores recebidos à título de comissão, permanecendo como parâmetro o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) à época do acidente, conforme disposto na inicial, vejamos a ementa do acórdão:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO EM RELAÇÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DE COMISSÕES POR NÃO RESTAREM DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

I – Para caracterização do ato ilícito e sua consequente sanção, é imprescindível que haja uma relação de causa e efeito. Presentes quaisquer dos requisitos do ato ilícito, configurado está o dever de indenizar.

II – A incapacidade laborativa permanente do autor resta demonstrada, cabendo a reparação civil nos termos do art. 950, parágrafo único do CC/2002, na medida em que o autor foi aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional de Previdência Social, em seguida ao benefício do auxílio doença que vinha percebendo por causa do acidente provocado pelo funcionário da ré.

III –Merecem ser excluídas da reparação material e lucros cessantes as parcelas referentes às comissões de vendas percebidas pelo autor, tendo em vista a fragilidade dos documentos juntados aos autos, os quais sequer constam assinatura de qualquer responsável pela empregadora, configurando que tais parcelas não restaram devidamente comprovadas.

IV – Manutenção da sentença nos demais termos, minorando-se, diante da sucumbência mínima, os honorários advocatícios devidos ao autor de 20% para 10%.

V- Recurso parcialmente provido.”

Com o início da fase de cumprimento de sentença e a apresentação dos cálculos pelo autor, a ora apelante apresentou impugnação, questionando o excesso de execução.

O exequente apresentou resposta, aduzindo que a executada estaria afrontando a coisa julgada.

Sobreveio, então, a decisão recorrida integrada pela decisão que acolheu junto ao primeiro grau os embargos de declaração, proferida nos seguintes termos:

“Em face do exposto, conheço e acolho parcialmente os embargos de declaração para o fim de esclarecer a contradição havida na sentença de fls. 395 e modificar o dispositivo, para acolher o excesso de execução apenas para excluir os gastos não abrangidos pelo conceito de despesas médico-hospitalares, quais sejam, despesas cartorárias, que totalizam o valor de R$124,00 (cento e vinte

quatro reais), assim como determinar o pagamento, pela parte requerida, nos exatos termos da condenação pelo período de 30 (trinta) anos, excluídos os valores referentes a 12 (doze) anos que já foram pagos. Por fim, determino o pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez) honorários advocatícios.

De mais a mais, mantenho os demais termos da sentença embargada, no que tange a condenação em verbas sucumbenciais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

No presente recurso de apelação, pretende a apelante a reforma da referida decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para que seja acolhida
in totum
o alegado excesso de execução, e assim alterar o termo final para o cálculo da remuneração indenizatória e as parcelas de férias de 30 anos para 12 anos, bem como excluir as parcelas de férias e 13º salário.

Contudo, entendo que não prospera as alegações da apelante, sob pena de ofensa a coisa julgada.

Com efeito, o Magistrado a quo, ao afastar, em parte, as alegações de excesso de execução, assim se pronunciou na sentença e na decisão proferida em sede de embargos de declaração:

“A impugnação se funda essencialmente no excesso de execução, hipótese do art. 525, V, do CPC, pois questiona o cálculo referente ao termo inicial e final da reparação.

A sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento de complemento de renda a título de comissão e salário, todavia o acórdão respectivo dela excluiu o direito ao ressarcimento pelas comissões por falta de comprovação.

No desiderato de reduzir sua o montante da obrigação, a CELPA insiste em dizer que não há menção expressa na sentença sobre o período que deveria incidir a reparação e que por essa razão deveria ser considerado o período de 12 anos, compreendidos entre o evento danoso e a data do cumprimento de sentença.

Todavia, completamente sem razão. A sentença deve ser entendida em conjunto com a petição inicial e não de forma isolada, uma vez que aquela é desfecho necessário desta, que, por sua vez, em razão do princípio da congruência funciona como um limitador.

Desta feita, ao julgar procedente a ação de indenização nos termos propostos o magistrado sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos autorais. Desse modo, se a parte demandante pleiteou o pagamento de salário, aqui incluídos os adicionais de férias e_13°, por trinta(30)-anos, este é o período a ser observado por ocasião dos cálculos, considerando o valor de R$ 480,00 (quatrocentos reais (sic), correspondente a remuneração mensal especificada na CTPS do autor.”

“
Analisando os autos, verifica-se que a sentença que julgou procedente a ação, o fez nos termos da inicial (fls. 156/162), a qual foi parcialmente reformado pelo Egrégio Tribunal (fls. 236/247), para excluir dos cálculos somente as parcelas de comissões porque não efetivamente comprovadas nos autos o devido recebimento.

Desse modo, em que pese não haver menção expressa com relação ao deferimento do cálculo para a pensão em 30 (trinta) anos, este deve ser considerado, conforme esclarecido na sentença de fls. 385, a qual afirma que: "a sentença deve ser entendida em conjunto com a petição inicial e não de forma isolada, uma vez que aquela é desfecho necessário desta, que, por sua vez, em razão do princípio da congruência funciona um limitador. Portanto, engloba para fins de condenação os cálculos que acompanham a inicial (fls. 09), de modo que o pagamento correspondente há 12 (doze) anos, ainda são devidos 18 (dezoito) anos.

De outra banca, considerando que a comarca de Altamira não dispõe de contador do Juízo e tendo em vista a sentença condenatória de fls. 156/162, a qual foi parcialmente reformada pelo Egrégio Tribunal (fls. 236/247), acolho o pedido do embargante para considerar os cálculos em conformidade com referida sentença, a saber, 30 (trinta) anos, com os descontos do pagamento comprovado nos autos, ou seja, 12 (doze) anos. “

Pois bem!

Tenho que correta a decisão recorrida.

Como visto do histórico processual supra, a sentença condenou a apelante ao pagamento da remuneração a ser aplicada, excluindo os valores recebidos à título de comissão, permanecendo como parâmetro o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais) à época do acidente, nos termos propostos no pedido exordial, o qual requereu que a remuneração indenizatória fosse determinada pelo período de 30 (trinta ) anos, com os devidos reflexos em férias e licenças, conforme a planilha de cálculo da indenização pleiteada na exordial (Id. Num. 598044 pg.9)

Há que se ater aqui que a execução se dá nos limites impostos no título executivo, sob pena de afronta à coisa julgada. Assim, havendo dispositivo sentencial transitado em julgado determinando o pagamento da verba indenizatória nos termos pleiteados pelo autor na inicial, com verba remuneratórias com reflexos em férias e 13º salário, não pode a executada tentar extirpar do cálculo tais valores.

Há que ser cumprido estritamente o contido no título judicial, não se admitindo, neste momento, a alteração do contido no título executivo judicial.

Trata-se, por conseguinte, de respeitar o princípio da fidelidade do título judicial e dos limites objetivos da coisa julgada. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é possível discutir, em âmbito de execução, matéria não debatida no processo de conhecimento, que poderia ter sido suscitada pela parte, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgRg no Ag 1126130/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/08/2011).

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. PERÍODO LABORADO CONCOMITANTE AO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 1 O posicionamento alcançado pelos julgadores a quo, embora contrário às pretensões da parte recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir que a instância superior o modifique. 2 Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem, quanto à matéria discutida estar acobertada pela coisa julgada e pela preclusão, necessário revolver as provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do Recurso Especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ. 3 O Tribunal Estadual se pôs em consonância com a compreensão firmada no âmbito do STJ, consoante a qual não é possível discutir, em Execução, matéria não debatida no processo de conhecimento. 4 Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1780789/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO, EM EMBARGOS, DE MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO LEVANTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO DISPOSITIVO DO TÍTULO JUDICIAL, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Verifica-se que o Tribunal Regional não dissentiu dos precedentes do STJ, firmados no sentido de não ser possível, no âmbito de Execução, alegar matéria que não foi oportunamente suscitada e discutida no processo de conhecimento, em razão da preclusão e da coisa julgada. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp 1689930/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 20/10/2017).

Portanto, tendo havido a manutenção da sentença executada em grau recursal, sem o apontamento de qualquer divergência por parte da apelante quanto ao termo final da remuneração e das parcelas de férias e 13º pleiteadas na planilha constante da exordial e definido pela sentença executada, descabe, na fase executiva, qualquer interpretação extensiva da decisão, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Assim, como bem entendeu o Julgadora Singular na decisão vergastada, é inviável a exclusão do cálculo contábil de parcelas contempladas expressamente no título executivo, como férias e 13º salário, e o período deve ser o de trinta anos, tal como requerido no pedido exordial e acolhido pela sentença executada.

Outrossim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé questionada em sede de contrarrazões pelo apelado, de que o recurso de apelação seria meramente protelatório.

A respeito da penalidade da má-fé, já decidiu o STJ: “A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual (STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, rel. Min. Humberto Martins, j. 22/05/2014, DJe 28/05/2014).

Analisando os autos, entretanto, não constato, na aludida conduta da recorrente, quaisquer das hipóteses citadas no art. 80 do CPC/16, que caracterizariam a litigância de má-fé e ensejariam a imposição da pena prevista no artigo 81 da legislação processual.

Por conseguinte, não merece prosperar a questionada litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém, 15 de fevereiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/02/2021